Tribunal: TJMMG
Processo: 2000163-90.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - DESAVENÇA PESSOAL COM A VÍTIMA - FATOS SE DESENROLARAM NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR - REPERCUSSÃO NA DISCIPLINA DA INSTITUIÇÃO MILITAR - PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA “E” DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - DECISÃO FUNDAMENTADA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000163-90.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000746-72.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/11/2021 Publicação: 09/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – DESAVENÇA PESSOAL COM A VÍTIMA – FATOS SE DESENROLARAM NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR – REPERCUSSÃO NA DISCIPLINA DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA “E” DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Wellington Pereira dos Santos, impetrantes/advogados Edvânio Rosa Carneiro e Jordan Martins Carneiro e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação, tendo em vista a inexistência de ilegalidade da decisão que decretou a prisão cautelar. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Wellington Pereira dos Santos, proposta pelos advogados Edvânio Rosa Carneiro e Jordan Martins Carneiro, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. Alegam os impetrantes que: No dia 20/10/21 o Paciente tomou conhecimento que o ofendido estava enviando mensagens de cunho sexual para sua esposa (Nr 157.076-1, Cb PM Grazielly Antônia de A. Silveira), tendo solicitado ao ofendido que cessasse tal conduta. No dia 23/10/21 estando de serviço como Comandante da Guarda no 14º BPM no horário das 15 às 23h, tomou conhecimento que o ofendido aproveitando o fato do Paciente encontrar-se de serviço, novamente enviou mensagem para sua esposa com intuito de marcar encontro íntimo. O Paciente telefonou para o ofendido e solicitou sua presença no quartel do 14º BPM para conversar e solicitar novamente que cessasse tal comportamento. Assim que o ofendido chegou ao quartel do 14º BPM, o Paciente dirigiu-se até o veículo do ofendido e o questionou se saberia o valor de uma família e o que seria um chefe de família, momento em que, num tom de deboche, o ofendido respondeu o seguinte: “não sei o que você está falando, irmão”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sem premeditação, mas tomado por violenta emoção, após o deboche do ofendido, o Paciente lhe desferiu soco, tendo o ofendido sofrido uma queda, com necessária remoção ao Hospital após socorro acionado pelo Paciente. Afirmam também os impetrantes que, por tais fatos, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º, do CPM, e, concluídas as formalidades, o paciente foi encaminhado para a Justiça Militar no dia 24/10/2021, às 12h27, tendo o juiz plantonista proferido a seguinte decisão na mesma data, às 16h35: (...) sendo certo que a decisão a respeito da prisão do atuado pode se melhor tratada pelo juízo para o qual o feito foi distribuído, com a designação de audiência de custódia, se assim entender, com o parecer do Ministério Público e da Defesa Técnica. Informam os impetrantes que o auto da prisão em flagrante delito foi distribuído para a 1ª AJME em 25/10/2021 e que, nesta mesma data, obtiveram a informação de que inexistiria qualquer previsão para a designação da audiência de custódia ou decisão sobre a concessão de liberdade provisória requerida nesta mesma data. Os impetrantes aduzem que, mesmo sem designar a audiência de custódia ou manifestação do Ministério Público, o juiz de direito da 1ª AJME converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Informam, ainda, os impetrantes que a autoridade apontada como coatora assim justificou a não designação da audiência de custódia: É sabido que a audiência de custódia deve ser realizada em 24 horas após a comunicação da prisão ao juízo, contudo, no caso dos autos não haveria necessidade da realização da audiência, por ausência de regulamentação da prática do ato nos finais de semana, nos termos do art. 9º, da Resolução nº 168/2016, do TJMMG. Além disso, este juízo já conta com a pauta de audiências bastante extensa na data de hoje, o que impossibilita a inclusão de qualquer audiência na pauta Os impetrantes argumentam que a previsão legal do juiz de converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, prevista na Lei n. 13.964/19, foi vetada, e a disposição prevista no art. 270 do CPPM não foi recepcionada pela Constituição da República. Disseram os impetrantes que a não designação de audiência de custódia viola a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 310 do CPP e que inexistem os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Por fim, informam os impetrantes que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de manutenção da hierarquia e disciplina, contudo não existem nos autos quaisquer informações sobre tal fundamento. Com tais argumentos, pretendem os impetrantes seja deferida liminar para que seja concedida a liberdade do paciente e, ao final, seja declarada nula a decisão que decretou a prisão preventiva. Acompanharam a petição inicial os documentos juntados no evento 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A decisão que converteu a prisão em flagrante se encontra no evento 10 e está registrada nos seguintes termos: Vistos etc. Recebi o auto de prisão em flagrante referente ao 2º Sgt PM Wellington Pereira dos Santos, autuado em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do delito de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal militar, na cidade de Ipatinga/MG, em 23/10/2021. O APF foi homologado pelo juiz de direito em plantão judicial, conforme decisão acostada no evento nº 4. O autuado peticionou no evento nº 8, requerendo a concessão da liberdade provisória por não estarem presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva. Consta dos autos a notícia de que na data de 20/10/2021, o militar autuado tomou conhecimento de que o ofendido, 3º Sgt Patrick Costa Dias, estaria mandando mensagens de cunho sexual para sua esposa e mesmo sendo advertido, continuou com as mensagens no intuito de marcar um encontro com ela. Em razão disso, o autuado chamou o ofendido para uma conversa, na sede do 14º BPM, para esclarecer a situação. A conversa iniciou com o autuado perguntando ao ofendido se ele tinha princípios de família ao que foi respondido “não sei o que você está falando, irmão”. Com essa resposta o autuado disse ter ficado descontrolado e sem se dar conta, desferiu um soco no rosto do ofendido que caiu e bateu a cabeça no chão. Em razão da queda, o ofendido sofreu uma hemorragia cerebral que o deixou em coma e respirando por aparelhos. O militar autuado disse em seu depoimento em sede do APF que se sentiu muito ofendido com a situação e ficou transtornado, inclusive, teria mostrado sua indignação ao ofendido por meio de uma ligação telefônica. E disse mais, disse que se viu tomado por um misto de emoções que o deixaram descontrolado. Considerando que no caso em apreço não é permitida a concessão da liberdade provisória, em razão de expressa vedação legal contida no artigo 270, parágrafo único, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar; Considerando que, em uma análise preliminar comprovada está a ocorrência do fato e suficientes são os indícios de autoria, nos termos das alíneas “a” e “b” do artigo 254, do CPPM; Considerando que a liberdade do autuado, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares, sobretudo diante da postura indisciplinada do autuado que se envolveu em discussões e agressões físicas dentro da unidade militar para resolver questões de ordem pessoal; O militar autuado estava insatisfeito com a postura do ofendido por questões de ordem pessoal que envolvia a sua esposa e buscou resolver essas questões na sede do 14º BPM, pelos meios que considerava mais adequados, mas que, definitivamente, não são, haja visto o resultado danoso do evento. E atitudes como essas devem ser coibidas. O autuado é policial militar, condição essa que lhe exige postura adequada em todas as situações em que haja necessidade de comunicação e solução de conflitos que envolvem os colegas de caserna. Vale ressaltar que a decisão que homologou o APF, reconheceu o estado de flagrante delito e mais, disse estar presentes os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamentos para a decretação da prisão preventiva para manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. A despeito de reconhecer e fundamentar a presença dos requisitos previstos no art. 255, alínea “e, do CPPM, a decisão homologatória do APF pecou por se omitir na decretação da prisão preventiva, porque a remessa dos autos a este juízo não trará nenhuma circunstância além das que já constam do APF para apreciação judicial. É sabido que a audiência de custódia deve ser realizada em 24 horas após a comunicação da prisão ao juízo, contudo, no caso dos autos não haveria necessidade da realização da audiência, por ausência de regulamentação da prática do ato nos finais de semana, nos termos do art. 9º, da Resolução nº 168/2016, do TJMMG. Além disso, este juízo já conta com a pauta de audiências bastante extensa na data de hoje, o que impossibilita a inclusão de qualquer audiência na pauta. Do exposto, indefiro o pedido de concessão de liberdade provisória constante do evento nº 8, e converto a prisão em flagrante do 2º Sgt PM Wellington Pereira dos Santos em prisão preventiva, e o faço nos precisos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Determino a expedição de mandado de prisão pelo sistema do Banco Nacional do Monitoramento de Prisões – BNMP, do CNJ, e sua remessa ao Comandante para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Conheceu-se da presente ação, entretanto o pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão constante no evento 5. A autoridade apontada como coatora prestou as informações constantes no evento 9, enquanto a representante do Ministério Público ofertou seu parecer no evento 14. É o breve relatório. Em mesa para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara do e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Inicialmente, destaco que as justificativas expostas para a não realização da audiência de custódia durante o horário de expediente normal não podem ser consideradas idôneas. A argumentação de que o “juízo já conta com a pauta de audiência bastante extensa na data de hoje” está em confronto com o § 4º do art. 310 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, embora a inexistência de realização da audiência de custódia tenha sido ilegal, tendo sido decretada a prisão cautelar do paciente com fundamento na mesma norma acima transcrita, passo a apreciar a legalidade da prisão preventiva. Consoante registrado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a causa da agressão praticada pelo paciente é uma desavença pessoal com a vítima, e os fatos se desenrolaram no interior de unidade militar, com repercussão na disciplina da instituição militar. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou a necessidade desta na alínea “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, mencionando que a liberdade do paciente acarretaria na violação da hierarquia e disciplina militares. Neste aspecto, coaduno com o entendimento da autoridade apontada como coatora. A agressão ao militar, no interior da unidade militar, por razões particulares, sem dúvidas, está em desacordo com os valores militares. É de se destacar que o próprio paciente narra que ele mesmo solicitou a presença da vítima na unidade militar, quando a agrediu. A decisão recorrida expôs de modo satisfatório o fato concreto que justificou a prisão cautelar do paciente, ao narrar que: O militar autuado estava insatisfeito com a postura do ofendido por questões de ordem pessoal que envolvia a sua esposa e buscou resolver essas questões na sede do 14º BPM, pelos meios que considerava mais adequados, mas que, definitivamente, não são, haja visto o resultado danoso do evento. E atitudes como essas devem ser coibidas. Assim, não constato qualquer deficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Conforme destacado pela Sra. Procuradora de Justiça, a agressão praticada pelo paciente lesionou gravemente um colega de farda, a ponto de este dar entrada no hospital em estado de coma. Deve ser ressaltado que o paciente e a vítima trabalham na mesma unidade militar e que as imagens da agressão constante no evento 18 dos autos de origem não demonstram qualquer provocação da vítima. Assim, as circunstâncias do crime desaconselham a aplicação de uma medida cautelar menos gravosa, e, portanto, mantenho a prisão cautelar, cuja necessidade de sua manutenção deverá ser reavaliada na forma prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação, tendo em vista a inexistência de ilegalidade da decisão que decretou a prisão cautelar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões do voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator